Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-39.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato objeto dos autos e condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 26.729,72. Ainda, julgou improcedentes os pedidos contrapostos.
2. Nas suas razões recursais, o autor se insurge contra a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
3. Em seu recurso, a ré suscita preliminares de inépcia da inicial e nulidade da sentença por ausência de fundamentação e valoração probatória, cerceamento de defesa e julgamento citra petita. No mérito, defende a licitude do objeto contratual e o estrito cumprimento do dever de informação, alegando que o consumidor anuiu livremente com as condições e riscos do negócio. Argumenta que a obrigação é de meio e não de resultado e que o serviço contratado foi devidamente prestado. Pugna pela validade da cláusula penal, pela procedência do pedido contraposto, pela condenação do recorrido em litigância de má-fé e, subsidiariamente, pelo ajuste dos termos iniciais de juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar: (i) as preliminares de inépcia da inicial e nulidade de sentença; (ii) a validade do contrato firmado entre as partes e as consequências jurídicas do inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. Preliminar de inépcia da inicial. Verifica-se que a peça de ingresso e documentos acostados oportunizaram à parte ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não vislumbrando, portanto, inépcia da inicial. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de nulidade de sentença ausência de fundamentação e valoração probatória. Verifica-se que o Juízo de origem expôs suas razões de decidir com base nas provas dos autos, não havendo que falar em ausência de fundamentação. Ademais, o julgamento do processo de forma contrária ao interesse da parte não caracteriza erro ou omissão no julgado. Preliminar rejetiada.
8. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Ressalte-se que nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Preliminar rejeitada.
9. Preliminar de nulidade de sentença citra petita. Em que pese a alegação da recorrente, o indeferimento de prova oral ou pericial não tem o condão de caracterizar a sentença como citra petita. A sentenciante analisou todos os pontos levantados pelas partes e entendeu pela ilicitude do contrato entabulado. Preliminar afastada.
10. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
11. Depreende-se que o contrato firmado entre as partes visa obrigar terceiro (instituição financeira) a renegociar contrato de financiamento de veículo por meio de inadimplemento intencional. No contrato firmado, o consumidor deposita em favor da ré o valor das parcelas recalculadas, juntamente com sua remuneração, para que após o decurso de certo período o inadimplemento contratual seja renegociado com a instituição financeira.
12. O contrato firmado, além de ir contra os princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do CC), ignora a vontade do credor (artigo 299 do CC), tornando seu objeto ilícito e impossível de ser cumprido (art. 104, II, do CC), sendo nulo. Precedentes (acórdãos1682139 e 1976033).
13. Dessa forma, considerando que o contrato é nulo, as partes devem retornar ao status quo ante, sendo improcedente o pedido contraposto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. No que toca aos juros de mora e correção monetária, a sentença observou os parâmetros estabelecidos pela Leis 6.899/81 e 14.905/2024, devendo ser mantido. .
15. Não há má-fé da parte ao expor os fatos de acordo com a dinâmica que se apresenta. No caso, o autor agiu de acordo com o exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário, não podendo suas alegações, serem entendidas como litigância de má-fé, especialmente quando seu pedido é deferido em sentença.
16. Por fim, a caracterização de dano moral exige grave violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, o autor não demonstrou qualquer dano aos direitos da sua personalidade, devendo ser mantido o indeferimento do pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso desprovido. Sentença mantida.
18. Sem condenação em honorários, em face da sucunbência recíproca.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 319, II e 320; Resolução CNJ no 159/2024.
Jurisprudência citada: TJDFT, (Acórdão 1682139, 0720751-78.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) (Acórdão 1976033, 0715149-59.2024.8.07.0009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.)